Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729534-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília, na ação de cumprimento de sentença no 0713811-84.2018.8.07.0001 ajuizada pelo agravado WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS, nos seguintes termos (ID 97828424, autos de origem): “(...) INDEFIRO a expedição de ofício ao Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, pois a indisponibilidade do bem não impede a realização dos atos de expropriação judicial, tão somente obsta a disposição voluntária do patrimônio atingido. Também nada há a prover acerca da insurgência da devedora em face da penhora ou dos parâmetros de apuração do débito, questões já preclusas nestes autos diante das intimações de ID's no 22796914 e 78979596. Deveras, o prazo em curso diz respeito tão somente aos aspectos formais da diligência de avaliação (arts. 872, §2o, e 873, I, do CPC) e não reabre a discussão sobre questões que deveriam ter sido suscitadas a tempo e modo, ex vi dos arts. 525, caput, e 917, §1o, do CPC. Diante da divergência fundamentada da devedora quanto ao valor atribuído ao bem penhorado, é caso de nova avaliação, mediante nomeação de perito com conhecimento técnico especializado (art. 870, par. único, do CPC), a ser custeado pela devedora, conforme distribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença e relutância exclusiva da parte que deu causa à realização do ato. Considerando-se que a diligência envolve avaliação de terreno e benfeitorias, nomeio o profissional MARCUS CAMPELLO CAJATY (806.857.307-00, campellomarcus@gmail.com), com cadastro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para entrega do laudo (art. 870, par. único, do CPC). Intimem-se as partes para que formulem seus quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito para que decline sua proposta de honorários”. Da decisão acima transcrita, a parte agravante opôs embargos de declaração que foram rejeitados conforme decisão abaixo (ID 100305513, dos autos de origem): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em face da decisão constante do ID no 97828424, ao argumento de que houve omissão e contradição no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão não apreciou a alegação de excesso de execução ou de desproporcionalidade da penhora. No entanto, verifica-se que não há omissão ou contradição na decisão, diante da expressa manifestação do Juízo no sentido de que encontram-se preclusas as matérias que deveriam ter sido tempestivamente suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou à penhora, limitando-se a discussão, neste átimo processual, aos aspectos formais da avaliação feita pelo Oficial de Justiça. Aliás, diante da divergência, a princípio, fundamentada, fora determinada a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório. O que a parte busca, na verdade, é mudar o conteúdo decisório por via transversa. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração”. Inconformada, a parte demandada recorre. Narra a agravante que: “Trata-se na origem de cumprimento de sentença pela condenação em honorários advocatícios, por processo movido originalmente por VAGON ENGENHARIA. O advogado apresentou pedido de cumprimento de sentença por R$ 112.032,19 em 18/06/2018, tendo sido apresentada a última atualização em 07/05/2019 por R$ 171.686,01. No curso da demanda executiva, o credor/agravado requereu a penhora do imóvel identificado por SCES Trecho 2 Conjunto 42, UNIQUE, Asa Sul, BRASÍLIA - DF - CEP: 70200-002, a qual foi deferida, tendo sido avaliado por Oficial de Justiça pelo valor total de R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) referente ao lote e R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) pelas benfeitorias (construções). As partes foram então intimadas para se manifestar sobre o laudo apresentado, tendo o exequente/agravado antes do término do prazo, requerido que o juízo da 12a Vara Federal de São Paulo fosse oficiada para informar se a indisponibilidade gravada sobre o bem ainda se mantém, nos termos de decisão exarada no processo no. 0012554-78.2000.4.03.6100.”. Defende a tese de que a decisão agravada merece ser reformada, pois, considerou preclusa a impugnação ao valor exequendo quanto ao alegado excesso de execução, “sem considerar que a 3a Turma do STJ tem decidido exaustivamente sobre a aplicação da SELIC nos termos do TEMA 176, o que exige a paralização dos atos expropriatórios na presente execução por força do poder geral de cautela”. Afirma que “O princípio da menor onerosidade busca impedir desequilíbrio da posição do devedor em relação ao credor, frente à atuação deste. Assim, a constrição de bens deve ser realizada em valor compatível com a suposta dívida”. Sustenta que o executado/agravante se manifestou em impugnação ao laudo de avaliação, pois, o imóvel na realidade possui o valor de R$ 65.528.000,00 (sessenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil reais), sendo R$ 53.104.032,87 (cinquenta e três milhões, cento e quatro mil, trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) referente ao lote e R$ 12.424.431,18 (doze milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezoito centavos) referente às benfeitorias (construções), além de incorreto cálculo do saldo devedor. Afirma estarem presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, nestes termos: a) Que seja determinada a desconstituição da penhora por seu excesso, haja vista que o exequente negou as indicações de imóveis à penhora feitas pelo executado, sob o fundamento de que havia indisponibilidade gravada em suas matrículas, e indicou imóvel à penhora com valor 381 vezes maior que o valor da suposta dívida, que inclusive possui indisponibilidade como os demais, em total desrespeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor. b) Por fim, que sejam os atos expropriatórios suspensos, por poder geral de cautela, haja vista que o quantum está pendente de julgamento através do Recurso Especial no. 1.885.845, distribuído à relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA da 3a Turma do STJ, que como demonstrado através de julgados recentíssimos, tem julgado favorável à aplicação da taxa SELIC nos termos do TEMA 176, que ao ser provido diminuirá a dívida a R$ 128.950,61 em maio/2021, elevando a desproporcionalidade da penhora ao patamar de 506 vezes o valor da dívida. Preparo recolhido (ID 28992417, p. 01). É o relatório. DECIDO. O recurso de agravo interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade, não reunindo os pressupostos processuais para o seu conhecimento, ou provimento. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu expedição de ofício a 12a Vara Federal de São Paulo, uma vez que o pronunciamento judicial atacado não possuía qualquer vício, e, outrossim, ressalta que a pretensão da parte em rediscutir temas acerca da insurgência da devedora em face da penhora ou dos parâmetros de apuração do débito encontra-se preclusa. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos atos expropriatórios e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a penhora sobre o bem indicado pelo exequente em razão do valor exceder muitas vezes o valor da dívida, nesses termos: a) Que seja determinada a desconstituição da penhora por seu excesso, haja vista que o exequente negou as indicações de imóveis à penhora feitas pelo executado, sob o fundamento de que havia indisponibilidade gravada em suas matrículas, e indicou imóvel à penhora com valor 381 vezes maior que o valor da suposta dívida, que inclusive possui indisponibilidade como os demais, em total desrespeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor. b) Por fim, que sejam os atos expropriatórios suspensos, por poder geral de cautela, haja vista que o quantum está pendente de julgamento através do Recurso Especial no. 1.885.845, distribuído à relatoria do Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA da 3a Turma do STJ, que como demonstrado através de julgados recentíssimos, tem julgado favorável à aplicação da taxa SELIC nos termos do TEMA 176, que ao ser provido diminuirá a dívida a R$ 128.950,61 em maio/2021, elevando a desproporcionalidade da penhora ao patamar de 506 vezes o valor da dívida. Conforme se verifica da decisão combatida, a executada agravante, intimada para se manifestar quanto à avaliação do bem penhorado, utilizou-se do expediente para requerer expedição de ofício ao juízo da 12a Vara Federal de São Paulo para informar se a indisponibilidade gravada sobre o bem ainda se mantém, nos termos da decisão exarada no processo no. 0012554-78.2000.4.03.6100, com nítido propósito de renovar a impugnação à penhora, desconsiderando que já houve rejeição da impugnação apresentada, estando a matéria acobertada pela preclusão. Outrossim, quanto aos temas da onerosidade excessiva da penhora e da utilização ou não da taxa SELIC na composição dos cálculos de atualização do débito, o ato judicial ora impugnado não ostenta conteúdo decisório, uma vez que apenas indefere o pedido do devedor de expedição de ofício ao juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, com intuito de obter informação quanto à manutenção da indisponibilidade gravada sobre o bem. O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem que tenha sido prolatada decisão interlocutória na fase de cumprimento de sentença para que seja aberta a possibilidade de impugnação recursal pela via do Agravo de Instrumento. Nesses termos, não devem ser apreciadas as alegações recursais dissociadas do conteúdo de ato judicial, sem cunho decisório, que indefere a prática de atos ordinatórios ou cartorários, como é o caso da expedição de Ofício à Justiça Federal de São Paulo, especialmente quando o pedido sequer encontra correspondência relevante com os atos volvidos à efetivação da hasta pública, não sendo passível de ser objeto de recurso de agravo de instrumento. Comentando o tema, Nelson Nery Junior ensina que: “Caso o pronunciamento judicial – que não extinga o processo – tenha aptidão para causar gravame à parte ou interessado, caracteriza-se como decisão, ainda que aparentemente tenha a forma’ de despacho, que é de regra irrecorrível (CPC 1001), justamente por ser incapaz de causar gravame. Nesse caso, a ‘decisão’ com forma de despacho pode ser impugnada por embargos de declaração.” Com efeito, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível a decisão que indefere a expedição de ofício. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse, não ensejaria agravo de instrumento, porque alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Logo, é inadmissível o presente recurso. Ressalto que o juízo a quo a fim de dirimir a questão quanto à divergência fundamentada pela executada em relação ao valor atribuído ao imóvel na avaliação do Oficial de Justiça, já determinou a realização de prova técnica. Anote-se, ademais, que as decisões proferidas destacam ser inviável a rediscussão da matéria afeita ao valor exequendo na fase processual em que se encontra o cumprimento de sentença, pois, é nítida a pretensão da parte executada de reavivar o debate já acobertado pela preclusão acerca da tese de excesso na penhora do imóvel e/ou da iliquidez do título exequendo. Vejamos: 1 – Decisão agravada: “INDEFIRO a expedição de ofício ao Juízo da 12a Vara Federal de São Paulo, pois a indisponibilidade do bem não impede a realização dos atos de expropriação judicial, tão somente obsta a disposição voluntária do patrimônio atingido. Também nada há a prover acerca da insurgência da devedora em face da penhora ou dos parâmetros de apuração do débito, questões já preclusas nestes autos diante das intimações de ID's no 22796914 e 78979596. Deveras, o prazo em curso diz respeito tão somente aos aspectos formais da diligência de avaliação (arts. 872, §2o, e 873, I, do CPC) e não reabre a discussão sobre questões que deveriam ter sido suscitadas a tempo e modo, ex vi dos arts. 525, caput, e 917, §1o, do CPC. Diante da divergência fundamentada da devedora quanto ao valor atribuído ao bem penhorado, é caso de nova avaliação, mediante nomeação de perito com conhecimento técnico especializado (art. 870, par. único, do CPC), a ser custeado pela devedora, conforme distribuição do ônus sucumbencial fixado na sentença e relutância exclusiva da parte que deu causa à realização do ato. Considerando-se que a diligência envolve avaliação de terreno e benfeitorias, nomeio o profissional MARCUS CAMPELLO CAJATY (806.857.307-00, campellomarcus@gmail.com), com cadastro na Corregedoria deste Tribunal”. 2 – Decisão dos embargos de declaração: “Na espécie, a parte embargante alega que a decisão não apreciou a alegação de excesso de execução ou de desproporcionalidade da penhora. No entanto, verifica-se que não há omissão ou contradição na decisão, diante da expressa manifestação do Juízo no sentido de que encontram-se preclusas as matérias que deveriam ter sido tempestivamente suscitadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou à penhora, limitando-se a discussão, neste átimo processual, aos aspectos formais da avaliação feita pelo Oficial de Justiça. Aliás, diante da divergência, a princípio, fundamentada, fora determinada a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório. O que a parte busca, na verdade, é mudar o conteúdo decisório por via transversa”. De fato, como bem destacou o magistrado a quo, a decisão que determinou a penhora do imóvel foi disponibilizada em 09/12/2020 e, contra a qual, a agravante não interpôs recurso (ID 78979596 dos autos de origem): “As informações trazidas pela terceira UNIQUE, ID no 78119874, evidenciam a inutilidade da penhora sobre os alugueres pertencentes à devedora, já que a destinação de tais valores, durante a vigência do contrato de locação (ID no 67099073), será integralmente absorvida pelos credores com constrições antecedentes. Diante disso, desconstituo a penhora contraproducente deferida no ID no 69185336 e DEFIRO a penhora do imóvel individualizado na matrícula de ID no 74119146. 1 - Promova-se o envio do mandado eletrônico, via e-RIDF, ficando nomeada a executada como depositária fiel do bem ora penhorado. Considerando que o relatório extraído do sistema, juntamente com esta decisão, contém todos os requisitos previstos no artigo 838, do novo Código de Processo Civil, fica dispensada, em homenagem ao princípio da eficiência, a lavratura do respectivo termo. Após a inserção das informações de penhora no sistema, intime-se o exequente para comparecer ao serviço registral e providenciar o recolhimento dos emolumentos, bem como comprovar a averbação da penhora à margem da matrícula, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da intimação; 2 - Fica intimada a executada, por intermédio da publicação desta decisão, acerca da penhora realizada para eventual manifestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 917, § 1o, do CPC); 3 - Confiro a esta decisão força de mandado para que seja feita a avaliação do imóvel, através do Oficial de Justiça, desde já autorizada a requisição de força policial e arrombamento. Deverá a parte autora prover os meios para cumprimento da diligência, acompanhando a sua distribuição por meio do Portal PJe (Consultas &gt; Mandados por Processo), a fim de identificar o Oficial de Justiça a quem o mandado tiver sido distribuído, com o qual deverá se comunicar por meio do e-mail institucional fornecido; 4 - Confiro a ainda a esta decisão força de ofício para que seja dada ciência de seu teor ao ilustre Relator do AGI no 0748700-96.2020.8.07.0000”. Quanto à tese de que o título não ostenta liquidez, o agravante interpôs o agravo de instrumento no 0719518-36.2018.8.07.0000, julgado conforme acórdão 1327127, cuja ementa transcrevo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. NULIDADE NÃO CONSTATADA. INSURGÊNCIA INDEVIDA CONTRA PONTO ACOLHIDO PELO MAGISTRADO SINGULAR EM BENEFÍCIO DO RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 01. O recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça já foi objeto de julgamento, conforme comprovam os documentos anexados à resposta a este recurso. Mesmo que assim não fosse, o Código de Processo Civil dispõe expressamente que "o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo" (caput do art. 520). 02. não há que se falar em nulidade da decisão, sob o argumento de que as questões não teriam sido analisadas. Isto porque da simples leitura das razões de decidir se mostra possível antever que o Magistrado decidiu os pontos levantados na impugnação, tanto que a acolheu em parte para reconhecer os juros de mora sobre os honorários são devidos apenas após o trânsito em julgado, motivo pelo qual, também neste aspecto, falece interesse recursal ao Agravante, porque sua tese já foi acolhida. 03. Recurso desprovido. (Acórdão 1152695, 07195183620188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto a indicação de bem à penhora, que seja menos gravoso ao executado, essa corte já se manifestou no Agravo de instrumento no 0713088-34.2019.8.07.0000, interposto pela agravante, acórdão no 1214952, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE BEM A PENHORA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem cognição mais ampla do que o exame de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o julgamento do mérito do recurso torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que negou pretensão liminar no agravo. 2. Não há nulidade da decisão se o ato judicial impugnado resolveu a questão controvertida amparada em fundamentos fáticos e jurídicos, explicitando devidamente as razões do convencimento do magistrado. 3. A persecução patrimonial do devedor, com a indicação dos bens à penhora, prescinde de prévio contraditório. Após efetivada a constrição, o devedor poderá exercer o contraditório, pelas vias processuais apropriadas. 4. O princípio da menor onerosidade não pode se sobrepor ao princípio da efetividade processual, razão pela qual cabe ao magistrado, no caso concreto, sopesando os princípios jurídicos que norteiam a matéria, bem como levando em apreço as normas vigentes, aferir dentre os bens disponíveis para constrição judicial àqueles que melhor atendam aos princípios elencados. 5. A indicação pelo devedor de bens à penhora fora da ordem do art. 835 do CPC/2015 é possível desde que em consonância com os demais princípios que regem o processo de execução, porquanto, consoante explicitado no caput do dispositivo, trata-se ordem de preferência e não de obrigatoriedade. 6. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas pela Corte, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1214952, 07130883420198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consta da fundamentação do voto condutor, o seguinte: “Pretende a devedora/agravante a aplicação do princípio da menor onerosidade. Todavia, tal princípio não pode se sobrepor ao princípio da efetividade processual, razão pela qual cabe ao magistrado, no caso concreto, sopesando os princípios jurídicos que norteiam a matéria, bem como levando em apreço as normas vigentes, aferir dentre os bens disponíveis para constrição judicial àqueles que melhor atendam aos princípios elencados. No caso em apreço, a rejeição pelo credor de bem imóvel que já possui averbações restritivas em seu registro imobiliário e a tentativa de indicação de outros bens livres e desimpedidos não viola os princípios que regem o processo executivo e estão em consonância com a efetividade da prestação jurisdicional. Acrescente-se que a indicação pelo devedor de bens móveis à penhora não viola o art. 835 do CPC/2015, porquanto, consoante explicitado no caput do dispositivo, trata-se ordem de preferência e não de obrigatoriedade. No caso em apreço, conforme já explicitado alhures, a rejeição do bem imóvel indicado está lastreado em existência de gravames que, apesar de não impedirem sua constrição tornam difícil sua alienação”. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Desse modo, ainda que se trate de matérias de ordem pública, uma vez analisadas, opera-se a preclusão. Nesse sentido: Em verdade, com violação a boa-fé processual, os agravantes sustentam os mesmos argumentos de iliquidez e onerosidade da penhora em relação ao título exequendo, questões estas já discutidas pelo Juízo singular e por esta egrégia Turma Cível, com a clara intenção de procrastinar o cumprimento de sentença no 0713811-84.2018.8.07.0001. O Código de Processo Civil, no seu artigo 77, dispõe que “é dever das partes expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídos de fundamento”. Além disso, nos termos do art. 80, inciso VII do mesmo Código, considera-se litigante de má-fé aquele interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Confira-se: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; (...) Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. A respeito do tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 1. Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.” (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed. revista ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226). Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Na hipótese, deixo de aplicar o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a preclusão e a falta de impugnação específica não são matérias cabíveis de serem sanadas. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: “Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo”. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora